Tribunal: CARF
Processo: 16682.722732/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722732/2016-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-004.443 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Embargante
GERDAU S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS. RECURSO DE OFÍCIO. MATÉRIA CONTRADITADA E A
REMANESCENTE
DEVOLVIDO
À
INSTÂNCIA
A
QUO.
NÃO
ADMITIDO.
Julgamento em recurso de ofício, que houve contradita e reversão da decisão a
quo que dava provimento à impugnação, e cuja decisão devolveu a decisão
para julgamentos da matérias não apreciadas, conforme dispositivo, não houve
omissão do acórdão embargado. Por conseguinte, não deve ser admitido os
embargos, e devolvidos os autos para a instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração, mantendo incólume o decidido no acórdão no 1402-003.700 e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para apreciação das demais questões
constantes na peça impugnatória.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722732/2016-
6-38
4a Câma
4a Câma
RF PR
OSTO
CARF
GD-CA
ndário: 20
O PGD
BARGOS
NO P
REMANE
O NO
ADMI
DO
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de
decisão exarada na sessão plenária de 23 de janeiro de 2019, por esta Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Primeira Seção que julgou recurso de ofício, decidindo, mediante Acórdão
no 1402-003.700, em dar provimento ao mesmo, em decisão assim ementada naquilo que é
objeto dos presentes aclaratórios:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES. TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento
em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada como mera
"empresa-veículo" para transferência do ágio à incorporadora.

O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade,
dar provimento ao recurso de ofício, devendo os autos
retornar ao colegiado de origem para apreciação das demais
questões constantes na peça impugnatória, divergindo os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e
Junia Roberto Gouveia Sampaio.

Os embargos declaratórios do contribuinte (fls. 2.462/2.467) já foram objeto de
análise prévia e admitidos preliminar e parcialmente (despacho de admissibilidade –
fls.2.517/2.514), em relação:
5) CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, e nos termos do art. 65, §§ 1° e 3°,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, ADMITO PARCIALMENTE os
presentes embargos declaratórios opostos pelo sujeito
passivo, para:
a) submeter à apreciação da Turma (i) a alegação de
omissão quanto à inaplicabilidade do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP n° 01/2007 e da OCPC n° 02/2009, bem
como (ii) a alegação de omissão quanto à CSLL;
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

(...)
Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao itens previamente admitidos:
- item (i):
3.
DA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP n°01/2007 E DA OCPC
n° 02/2009
3.1. Os AUTOS glosaram a amortização de despesas com o
ágio pago na aquisição dos investimentos em VILLARES com
base em dois argumentos distintos: (i) suposta ausência de
propósito negocial na utilização de empresa veiculo que teria
sido envolvida em operações societárias com o fim exclusivo
de
propiciar
economia
tributária;
e
(ii)
alegada
impossibilidade de registro de ágio por ocasião da
transferência
dos
investimentos
em
VILLARES
a
PRONTOFER por se tratar de operação realizada dentro do
mesmo grupo societário (Oficio-Circular/CVM/SNC/SEP n°
01/2007 e a Orientação do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis ("OCPC") n° 02/2009).
3.2. A EMBARGANTE demonstrou na IMPUGNAÇÃO que
esse segundo argumento da fiscalização é insubsistente, na
medida em que o Oficio-Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007
e a OCPC n° 02/2009 tratam da rejeição do registro contábil
em caso de vicio relacionado à formação do ágio; assim,
ainda que tais atos produzissem efeitos fiscais, não seriam
aplicáveis porque a própria fiscalização reconheceu que o
pagamento do ágio decorreu de negócio jurídico realizado
com terceiros.
3.3.
A EMBARGANTE demonstrou, ainda, que esse
argumento também não se sustenta em razão de a Nota
Explicativa da Comissão de Valores Mobiliários (W) à
Instrução Normativa n° 349/2001: (i) reconhecer a
legitimidade do registro de ágio por ocasião da sua
transferência para empresa veiculo; e (ii) detalhar os
procedimentos que devem ser observados pelas companhias
abertas nas reestruturações previstas pela Lei n° 9.532/1997,
com ênfase nas incorporações precedidas da criação de
veículos.
3.4.
Entretanto, o ACÓRDÃO EMBARGADO omitiu-se a
respeito dos argumentos de defesa da EMBARGANTE. Essa
omissão deve ser sanada, reconhecendo-se que são
inaplicáveis ao caso o Oficio-Circular/CVM/SNC/SEP n°
01/2001 e o OCPC n° 02, uma vez que não há qualquer vicio
na formação do ágio vinculado às ações de VILLARES
conferidas ao capital social de PRONTOFER.

Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

- item (ii):
4.
DA OMISSÃO QUANTO À CSLL
4.1.
A fiscalização lavrou dois autos de infração distintos
para exigir multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL (AUTOS) , que foram
reunidos em um único processo, por se basearem nos
mesmos elementos de prova.
4.2.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE) é expressa no sentido de que, em se tratando de
tributação reflexa, o decidido com relação ao principal
(IRPJ) também se aplica à CSLL (reflexa) de forma que
ambos os autos de infração (IRPJ e CSLL), foram objeto do
recurso de oficio. No entanto, o ACÓRDÃO EMBARGADO
omitiu-se quanto aos reflexos do julgamento à CSLL, como
se verifica de sua ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES. TRANSFERÊNCIA
DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
POR EMPRESA VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a
incorporação de pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava
registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada
como mera "empresa-veiculo" para transferência do ágio à
incorporadora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos."
4.3. A omissão acima apontada deve ser sanada a fim de que
não pairem dúvidas quanto aos efeitos do julgamento à
CSLL, devendo os autos retornarem à origem para
julgamento dos argumentos autônomos ainda não apreciados
pela DRJ/DHE.

No exprimir do Despacho de Admissibilidade preliminar e prévio a respeito
destes itens:
- item (i):
(...)
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

Pois bem, pelo exame da impugnação ao lançamento (em
especial e-fl. 2037 e ss.) é possível verificar que, de fato, a
então
impugnante
alegou
que
o
Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP n° 01/2007 e a OCPC n° 02/2009, suscitados
no TVF como impeditivos à amortização do ágio, não se
aplicam ao caso sob exame, pois aqui tal ágio foi gerado em
operações havidas entre partes independentes, enquanto que
aqueles atos normativos aplicam-se aos casos de ágio
interno.
Esse argumento não chegou a ser apreciado no acórdão da
DRJ de origem, já que aquele Colegiado entendeu pela
legalidade da amortização do ágio sob exame.
A Turma embargada deu provimento ao recurso de ofício,
contudo, não se pronunciou sobre a alegação da então
impugnante acerca da inaplicabilidade do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP n° 01/2007 e da OCPC n° 02/2009.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo que não é
manifestamente improcedente a alegação de omissão ora sob
exame.

- item (ii):
(...)
Pois bem, pelo exame do item 5 da impugnação ao
lançamento (e-fl. 2042 e ss.) é possível verificar que, de fato,
a então impugnante alegou que inexiste norma legal que
determine que as despesas com amortização de ágio sejam
adicionadas ao lucro líquido para fins de apuração da base
de cálculo da CSLL.
Tal argumento não chegou a ser apreciação no acórdão da
DRJ de origem, já que aquele Colegiado entendeu pela
legalidade da amortização do ágio sob exame.
A Turma embargada deu provimento ao recurso de ofício,
contudo, não se pronunciou sobre a alegação da então
impugnante acerca da CSLL.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo que não é
manifestamente improcedente a alegação de omissão ora sob
exame.

É o relatório.

Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos foram alvo de preliminar admissão parcial pela
presidência deste colegiado, sujeito a reanálise desta.
Contudo, divirjo desta posição do douto presidente, pelo que exponho abaixo os
fundamentos para tanto.
Primeiramente, os embargos de declaração estão abordados no art. 65 e 66 do
anexo II do Ricarf (Regimento Interno do CARF – Portaria MF No 343, de 09/06/2015, com
alterações posteriores até a presente data), nos seguintes termos:
Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos,
mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio
relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade
de decisões da delegacia da qual é titular; (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo
cumprimento do acórdão de recurso especial. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou
redator do voto vencedor objeto dos embargos para se
pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de
declaração.
3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as
alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF
no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos
de declaração será dada ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos
tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de
recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que
couber, às decisões em forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento
embargos de declaração para os quais não haja despacho de
admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos
julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do
presidente, o requerimento que não demonstrar a inexatidão
ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente,
será ouvido o conselheiro relator, ou outro designado, na
impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no
caput, dar-se-á ciência ao requerente.

Ou seja, materialmente, os embargos só podem ser admitidos se o acórdão
embargado contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos.
No caso concreto, estamos falando de um acórdão decorrente de um recurso de
ofício, ao qual a instância a quo deu provimento à impugnação do contribuinte (agora
embargante), no mérito, sem adentrar em várias matérias subjacentes.
A decisão da DRJ (acórdão 02-73.726 – DRJ em Belo Horizonte – MG) entendeu
como perfeitamente válida toda a operação de reorganização societária, conforme excerto da
ementa que transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.443 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722732/2016-38

É legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio, ainda que a reorganização societária
tenha sido realizada por meio de empresa veículo, ante o fato
incontroverso de que dessa reorganização não surgiu novo
ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em
lei.

Analisando o voto da decisão a quo, o mérito que desencadeou a decisão de piso,
envolve basicamente a aceitação da operação com o uso de empresa veículo.
Assim foi esta a matéria abordada na segunda instância, em recurso de ofício,
neste colegiado, em sessão de 23/01/2019.
Tanto que o decisum determina o retorno dos autos para o colegiado de origem
para apreciação das demais questões constantes na peça impugnatória1.
Qualquer análise das demais matérias evocadas na peça impugnatória, e não
apreciadas na instância precedente, envolveria uma supressão de instância, o que caracterizaria
cerceamento de defesa do contribuinte, o que macularia todo o processo administrativo.
Destarte, com estas ponderações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo
incólume o decidido no acórdão no 1402-003.700, pelo que deve ser seguido o ali decidido –
retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões constantes na
peça impugnatória.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

1 inteiro teor do dispositivo decisório:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento ao recurso de ofício, devendo os autos
retornar ao colegiado de origem para apreciação das demais questões constantes na peça impugnatória, divergindo
os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e
Junia Roberto Gouveia Sampaio.

Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital